Tribunal: TJDFT
Processo: 0715071-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715071-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DO SOCORRO PAULA AGRAVADO: LILIANE SOARES DE MACEDO PIO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ DO SOCORRO PAULA (exequente) contra decisão (id. 123744636 dos autos principais) proferida pela d. Juíza da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença (processo no 0024593-65.2016.8.07.0001), indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de ativos financeiros da parte executada, via SISBAJUD, inclusive na modalidade “teimosinha”. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a pesquisa de ativos financeiros, via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, é medida implementada para conferir maior efetividade à execução. Alega que a última tentativa de localização de ativos financeiros foi frutífera, ainda que em valor irrisório, o que revela a razoabilidade da medida, com reiteração automática pelo prazo de 30 dias, o que, até o momento, não foi realizado na origem. Aduz que, na forma do disposto no art. 854 do CPC, não há óbice para a reiteração da medida. Nesses termos, em síntese, pugna, inclusive em sede de antecipação da tutela recursal, pela pesquisa de ativos financeiros por meio do SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, visando evitar que, uma vez intimado, o agravado retire todo o valor disponível de suas contas bancárias. No mérito, requer a confirmação da medida de urgência. Preparo (id. 35236776 – p. 2). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A discussão se resume à possibilidade, ou não, de reiteração de pedido de pesquisa de ativos financeiros em nome do executado/agravado via SISBAJUD, inclusive na modalidade “teimosinha”. Com efeito, o critério que deve nortear o magistrado quando da apreciação de pedidos dessa natureza é o da razoabilidade, aferindo-se, no caso concreto, a necessidade ou não da consulta pretendida, considerando-se, como fator de análise, o tempo decorrido desde a última consulta, ante a possibilidade de ter havido alguma modificação na situação econômica do devedor. Neste sentido, precedente desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. BACENJUD. RENOVAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVA PESQUISA ON-LINE. NÃO COMPROVADO MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO JURÍDICA DO EXECUTADO OU REALIZAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE.PRECEDENTES. DECISÃO REFORMADA. 1. Segundo o STJ não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do Bacenjud, devendo, porém, ser observado o critério da razoabilidade, ponderado em cada caso concreto. 2. O transcurso de tempo (um ano) desde a última pesquisa de ativos financeiros, bem como a realização de diversas diligências infrutíferas, são critérios suficientes para determinar que se realize nova penhora on-line por meio do convênio Bacenjud. 3. Decisão reformada. (Acórdão n.913070, 20150020273773AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/12/2015, Publicado no DJE: 25/01/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, em um juízo perfunctório, ao que se percebe do andamento processual dos autos de origem, a última consulta SISBAJUD foi realizada em 22 de abril de 2022 (id. 122248041 dos autos principais), portanto, há menos de um mês. Não se olvida que, observando o princípio da efetividade, o Conselho Nacional de Justiça e o Banco Central do Brasil aprimoraram o sistema de busca de ativos financeiros (SISBAJUD) com a possibilidade de que apenas uma ordem gere buscas reiteradas e automáticas por valores em nome do devedor no sistema financeiro nacional. Tal funcionalidade é denominada “teimosinha”. É de se ressaltar que a “teimosinha” atende ao princípio da efetividade e foi criada pelo CNJ em observância às regras processuais vigentes, pois o Código de Processo Civil em seu artigo 854 determina que a penhora de dinheiro será realizada por sistema eletrônico. Nesse sentido, tem-se que a busca reiterada de ativos financeiros sem a necessidade de renovação da ordem pelo magistrado agiliza a busca por ativos em nome do executado, objetivando garantir maior efetividade à execução. Além do mais, a determinação de tal ordem ocorre sem prejuízo de posterior desbloqueio caso os valores retidos sejam impenhoráveis, sempre garantidos a ampla defesa e o contraditório. Ocorre, no entanto, que, no caso concreto, ao menos em uma apreciação inicial, ainda que a última pesquisa realizada em abril deste ano não tenha se dado na modalidade “teimosinha”, observo que a diligência é recente e apontou o valor irrisório de R$0,03 na conta do devedor. Nesse cenário, tendo por parâmetro a razoabilidade do pedido em função do lapso temporal transcorrido desde a última pesquisa eletrônica de ativos financeiros, não me parece, neste momento, que a tese recursal esteja dotada de plausibilidade suficiente a justificar o deferimento da medida de urgência vindicada. Sendo assim, considerando a recente tentativa de penhora via SISBAJUD e a ausência, em princípio, de elementos que demonstrem alteração significativa na situação financeira da parte devedora/agravada, tenho por bem em indeferir o pedido de antecipação da tutela recursal, sem prejuízo de refluir desse entendimento por ocasião do julgamento de mérito do recurso. Com estes fundamentos, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se à d. Juíza da causa. Intime-se a parte agravada, via Defensoria Pública (curadoria especial) para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora